Tribunal: TJSP
Processo: 1049212-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro de transporte marítimo internacional - Avaria de parte das mercadorias (um dos contêineres com marcas de água no interior e caixas que acondicionavam chocolates molhadas) - Inviabilidade de consumo do conteúdo - Aplicação dos artigos 749 e 750 do Código Civil - Irrelevância do debate

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro de transporte marítimo internacional - Avaria de parte das mercadorias (um dos contêineres com marcas de água no interior e caixas que acondicionavam chocolates molhadas) - Inviabilidade de consumo do conteúdo - Aplicação dos artigos 749 e 750 do Código Civil - Irrelevância do debate relativo à culpa do agente consolidador da carga no contêiner - Inexistência de ressalva quando do recebimento dos contêineres no momento do embarque pela transportadora - Conclusões apenas teóricas das testemunhas - Inicial instruída com Termo de faltas e Avarias, Protesto de avarias, Ata de Constatação e Vistoria conjunta - Cofre arranhado, enferrujado e amassado - Realização de vistoria particular sem presença da ré - Irrelevância - Conclusão em consonância com o contexto probatórios dos autos - Inexistência de excludentes de responsabilidade a afastar o nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva do transportador reconhecida - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Recurso provido